Tribunal: TJPA
Processo: 0009010-50.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009010-50.2020.8.14.0051

APELANTE: JULIO CESAR COLARES JATI

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB E ART. 24-A, DA LEI 11.340/06 NA FORMA DO ART.387 DO CPP - RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 4º DO CPB – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS CUMULATIVOS - RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA EM HABEAS CORPUS
EX VI

ART. 30, I “a” DO RITJEPA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –

Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal;

II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova a dar-lhe contornos de credibilidade.
In casu
, a palavra da ofendida está corroborada pelas provas constantes dos autos, devendo, pois, prevalecer sobre a negativa isolada do acusado. Precedentes do STJ;

III –
Na hipótese, diante das evidências do acervo processual, se verificou que apensar do recorrente ter apresentado versão diferente acerca dos fatos, sua narrativa destoa do repertório processual, restando isoladas nos autos, principalmente quando confrontadas com as provas materiais e orais que indicaram o protagonismo do recorrente no evento delituoso. Por fim, acerca das medidas protetivas, o recorrente não conseguiu demonstrar o motivo do descumprimento, apresentando várias versões que não se integraram as provas dos autos;

IV –
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

V - Diante Do exposto, segue mantido o
decisum
que condenou o recorrente às penas de
04(quatro) anos e 15(quinze) dias
de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais danos morais no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), equivalente a um salário mínimo, a ser corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do arbitramento, com juros de mora de 15% ao mês,
como incurso nas sanções do art.
129, §9°, do Código Penal c/c art. 7, incisos I e II da Lei 11.340/2006 e art. 24-A, c/c pedido de reparação (art. 387, inc. IV do CPP e art. 9º, §4º da Lei Maria da Penha

VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JULIO CESAR COLARES JATI,
irresignado com a r. sentença que o condenou às penas de
04(quatro) anos e 15(quinze) dias
de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais danos morais no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), equivalente a um salário mínimo, a ser corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do arbitramento, com juros de mora de 15% ao mês,
como incurso nas sanções do art.
129, §9°, do Código Penal c/c art. 7, incisos I e II da Lei 11.340/2006 e art. 24-A, c/c pedido de reparação (art. 387, inc. IV do CPP e art. 9º, §4º da Lei Maria da Penha.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pelo
juizado Especial de Violência Doméstica e familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA.

Em suas razões, a Defesa pugnou que em face da dinâmica dos fatos, que fosse operada a desclassificação para o delito do art. 129, §4º do CPB (violenta emoção), bem com que fosse considerado o direito de recorrer em liberdade (ID 7803744)

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

A revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação de
JULIO CESAR COLARES JATI,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo
juizado Especial de Violência Doméstica e familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA em face do delito tipificado no
129, §9°, do Código Penal c/c art. 7, incisos I e II da Lei 11.340/2006 e art. 24-A, c/c pedido de reparação (art. 387, inc. IV do CPP e art. 9º, §4º da Lei Maria da Penha.

Narram os autos, que no dia
28/03/2020, por volta das 21h30, em plena via pública daquela cidade, em frente à casa 321 da rua São João Batista, bairro Uruará, o acusado, ora apelante, aparentando estar embriagado e com
animus laedendi
, desferiu vários socos contra a vítima
Elane Cristina Oliveira Jati
e a asfixiou mediante esganadura, fazendo-a cair ao solo causando-lhe as lesões descritas nos laudos periciais 2020.04.000613 e 1834-TRA (fls. 24 e 32). Aduz dos autos que a ofendida era casada a 14 (quatorze) anos com o acusado e da relação são advindas 02(duas) filhas menores, e após vários episódios de agressão, inclusive com condenação do réu pela prática de violência doméstica contra a vítima. Que inclusive havia requerido medidas protetivas desde 16/03/2020, a qual foi descumprida pelo réu, ora apelante.

Em face dos fatos, o recorrente foi processado, julgado e condenado
às penas de
04(quatro) anos e 15(quinze) dias
de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais danos morais no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), equivalente a um salário mínimo, a ser corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do arbitramento, com juros de mora de 15% ao mês,
como incurso nas sanções do art.
129, §9°, do Código Penal c/c art. 7, incisos I e II da Lei 11.340/2006 e art. 24-A, c/c pedido de reparação (art. 387, inc. IV do CPP e art. 9º, §4º da Lei Maria da Penha.
Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS (AUTORIA E MATERIALIDADE)

Na espécie, restou comprovado, que as agressões foram perpetradas de forma voluntária, dolosa e motivada tão somente pelo
animus laedendi
revelado pelo apelante, causando as lesões descritas no
Laudo de exame de corpo de delito (Laudo nº 2020.04.000613-TRA) às fls. 24, do IPL, que dentre outros descreveu que a ofendida apresentava
"edema traumático moderado dm região frontal, em região malar direitas e esquerda. Desvio
do eixo longitudinal do osso nasal. Ferida contusa aberta, rasa de fundo com exsudato amarelado de 2 centímetros em região da mucosa do lábio superior".
lesões estas praticadas por "ação contundente". Laudo complementar às fls. 32, do IPL. Dessa maneira, restou
inviável cogitar-se em desclassificação para o tipo do art. 129, §4º do CP, devido as provas orais deporem desfavoravelmente a tese defensiva, mormente pelos relatos da ofendida que foram firmes e coerentes, sem qualquer vício aparente capaz de desacreditá-la, sendo, dessa forma, suficientes para comprovarem que o apelante, de forma livre e consciente, concorreu para o desfecho delituoso, pois além das lesões, se revelaram idôneas para abalar a tranquilidade da vítima, além de afetar sua liberdade psíquica, tanto que procurou a Autoridade Policial ensejando a lavratura do Boletim de Ocorrência, manifestou o desejo de representar criminalmente e requereu medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, como se observou nas declarações prestadas por ELANE CRISTINA OLIVEIRA JATI, que revelou:

Que, confirmou todos os relatos da denúncia, esclareceu que foi casada com o réu por 14 anos e teve duas filhas com ele. Em 16(03/2020 já estavam separados desde 29 de agosto de 2019, quando ele saiu de casa, mas não divorciados. A dificuldade que tiveram logo que ele saiu de casa foi a assistência as crianças porque o casal deixou de se falar. A decisão de sair de casa foi dele. Antes do dia 16/03. sua filha foi até a casa onde ele mora para buscar dinheiro e ele fez várias perguntas para ela, sobre se a depoente estava se relacionando com alguém e sua filha disse que a mãe conversa com alguém na internet, pelo que ele insistiu com outras perguntas e a menina disse que era uma pessoa da igreja. Júlio Cesar passou a vasculhar as redes sociais e supôs que era uma pessoa que ele conhecia e até chegou a ir ao trabalho desse rapaz confronta-1o. Referido rapaz entrou em contato com a deponente dizendo que queria falar com ela pessoalmente. dizendo que o marido dela havia lhe procurado, mas não queria falar por telefone. então ela disse que iria para a faculdade e que ele poderia lhe encontrar lá. Não quis marcar na sua casa e sim num lugar público porque não tinha intimidade nenhuma com ele. Ele queria contar que o acusado lhe procurou dizendo que não esperava traição dele, que ele já sabia de tudo que havia entre ele e a esposa do acusado, sendo que ele estava agressivo. não parecia bem e, então, o rapaz aconselhou para que ela tivesse cuidado. Quando o acusado foi até a faculdade e viu o rapaz falando com a vítima, acreditou que de fato eles estavam se relacionando. Que o rapaz tentou explicar para o réu que apenas procurou a depoente para contar sobre a conversa deles e para alertá-la. O homem foi embora e Júlio lhe obrigou a ficar no local, passando a lhe interrogar. perguntando por que ela estava fazendo aquilo, que ele queria uma chance. queria que ela fosse embora na moto com ele, mas ela falou que ele a estava deixando com medo, até porque ele estava muito nervoso. Ele disse que não aceitava lhe perder para outra pessoa, que ela tinha que sair dali com ele, mas ela estava com medo e não aceitou. Ela disse que ia de moto taxi e então ele chamou o moto taxi e deu para o motorista o endereço da vítima. Ela chegou em casa, entrou rápido e trancou tudo. Em seguida ele apareceu no portão dizendo que queria deixar dinheiro para as filhas e ela perguntou se ele foi lá para conferir se ela tinha ido para casa. Seus pais ficaram com medo também e a deponente foi até a delegacia pedir as medidas protetivas. Ele já havia sido agressivo com ela antes. Depois da intimação das medidas. ele ainda foi duas vezes na porta de sua casa, com aparência muito sofrida, dizendo que queria uma oportunidade, e nem falava com as crianças, apenas com a depoente. Ela evitou que seu pai visse, porque ele iria chamar a polícia, e pediu para o réu ir embora e ele foi, nas duas ocasiões. Além disso. as vezes ele ligava pedindo para que ela orasse por ele. porque não conseguia dormir Dia 28/03/2020, ele lhe encontrou na casa de um casal, para quem ela estava preparando comidas. A sua filha mais nova estava com ela e não sabe se foi sua mais velha quem disse onde ela estava. Júlio Cesar apareceu no local na hora do evento. Mais cedo ele ligou para a depoente e ela passou o telefone para um "irmão" (da Igreja Evangélica) e este disse para Júlio buscar Deus na vida dele. Então o acusado presumiu que a depoente estava na casa do referido “irmão”. No meio do jantar na casa desses conhecidos, Júlio chegou e disse para o “irmão” que queria falar com ela, levantou a camisa dizendo que ele não estava armado, mas estava alterado e o “irmão" pediu para ele ir embora. A deponente foi até a frente da casa e ele lhe chamou para se afastar do local, mas ela não foi. Se sentiu protegida lá na porta porque tinham outras pessoas na casa e achava que ele não faria nada. Ele disse que queria uma chance para voltarem a ser uma família, mas ela disse que. já havia dado essa chance antes e não deu certo. Ele disse que ela estava acabando com sua vida. Ele não estava bêbado, mas estava alcoolizado. Com sua recusa, ele tentou beijar e ela não aceitou. Havia crianças por perto, inclusive sua filha, a qual disse que ia ligar para a polícia, e tentou ligar para o 190, mas não sabe se ela chegou a ser atendida por alguém. Quando recusou o beijo, ele começou a lhe agredir. Ele lhe laçou pelo braço e lhe deu socos. quando ela caiu no chão, ele continuou lhe dando socos. Pessoas chamaram o dono da casa e como a porta da garagem estava trancada, ele teve que dar a volta na casa e junto com outros homens o contiveram. O réu lhe aplicou uma “mata leão" com um braço e com a outra mão passou a lhe desferir socos. Ficou muito machucada, muito roxa, sua boca “espocou”, perdeu um dente, teve que fazer tratamento e até hoje sente muitas dores de cabeça. Em agressão anterior ele já o havia lesionado com um tapa, lhe deixando com o olho roxo. Ele checou a ser condenado em outro processo, fazendo acompanhamento no CAPS e no Fórum. por 1 ano e alguns meses. Isso foi a três anos antes desse fato. Reataram, mas ele voltou a beber muito. Ele não manteve nenhum contato com ela após a prisão. Ele já estava se relacionando com outra mulher antes do deferimento das medidas protetivas. Às perguntas da defesa. respondeu: Confirmou que ele saiu por vontade dele da casa onde residiam juntos. Ele não a procurou de imediato, mas cerca de cinco meses depois da separação. Ele disse não iria se arrepender de ir embora porque ela queria que ele fosse alguém que ele não era capaz de ser, porque ela queria que ele fosse para igreja e parasse de beber e de amanhecer na rua, e ele não queria renunciar ao que ele gostava. Mas acredita que se arrependeu e passou a lhe procurar. Conhecia de vista um rapaz chamado Daniel, através do acusado. Foi com ele que encontrou na faculdade para lhe relatar sobre o confronto feito pelo réu sobre suposto relacionamento, não teve qualquer relacionamento extraconjugal com Daniel. Para lhe localizar, Daniel lhe mandou uma mensagem de facebook. porque era seu amigo comum na rede social. Não levou Daniel para ser sua testemunha na Delegacia porque não achou necessário. Ele até disse que poderia ter registrado ocorrência porque o réu o ameaçou no trabalho dele, porém acreditava que saberia se defender por ser homem, mas que a depoente deveria se proteger. Ela disse que ela mesma iria à Delegacia, e de fato foi. Ele era separado. com dois filhos e era da igreja. Essas eram as caraterísticas da pessoa que Júlio imaginava que estava se relacionando com a vítima e o próprio réu teria dito ao Daniel que vasculhou as redes sociais dela e que ele se enquadra nesse perfil. Depois que o réu foi preso. ficou um carro preto parado na porta de sua casa, mas não sabe de quem era. Sabe que ele tem parente envolvido com crime. Não acusou o réu em nenhum momento e nem a família dele de ser responsável por esse carro que visualizou rondando sua casa, apenas relatou os fatos novos que tinham ocorrido quando foi perguntada. A antiga patroa dele ligou e relatou que uma mulher havia entrado em contato com a empresa, se identificando como esposa dele, mas como ela conhecia ELANE. entrou em contato com ela. Essa pessoa passou o telefone da mulher e ELANE ligou para ela, mas nunca teve contato com o réu. Nunca ameaçou o réu para receber o divórcio. Às perguntas do juízo. respondeu. Afirmou que o acusado, em decorrência da sentença condenatória por agressão, fez o tratamento no CAPS. motivo pelo qual o acusado melhorou, contudo, o tratamento durou apenas 3 meses, tendo sido insuficiente. Afirmou que após a agressão anterior, houve agressões verbais, quando o acusado chegava embriagado em casa. Afirmou que saia de casa normalmente. não havendo impedimento por parte do acusado. Quando o Sr. Saulo chegou para impedir as agressões. o acusado ainda estava sobre ela, sendo que a irmã dele a informou que pediu para que os homens soltassem o acusado. tendo ele saldo do local com a moto. A sua filha, a época dos fatos. tinha 10 anos de idade, sendo que ela viu o início das agressões. quando ela recusou o beijo. e foi chamar o Sr. Saulo. Foi a filha de 14 anos que tentou acionar a polícia. Quando o acusado tentou beijá-la a filha de 10 anos foi chamar o Sr. Saulo, mas não sabe dizer o que ocorreu depois, afirmou que só viu as filhas após a saída do acusado do local, as quais correram para cima dela, tendo elas visto as lesões. Pelo que sabe, acredita que a atual esposa do acusado começou a ter contato com a filha mais velha do casal, por iniciativa própria, sendo que a vítima não sabia. A filha da vítima chorava muito com as notícias que recebia da esposa do acusado, pois esta mandava mensagens chorando, contando a situação dele. Com relação aos familiares do acusado. sabe que um irmão teve envolvimento com drogas. Não sabe dizer de quem era o carro preto que ficava passando em frente à sua residência. Afirmou que o acusado. durante os 14 anos de relacionamento, nunca foi envolvido com o crime organizado e que seu único problema era o uso abusivo de álcool (ID 7803741).

Acerca dos relatos das vítimas, temos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PRETENSÕES INSUSCETÍVEIS DE ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, tal como ocorre na hipótese vertente. Precedentes. 2. A Corte de origem, com base nas provas dos autos, entendeu pela presença de provas suficientes à manutenção do édito condenatório, bem como entendeu presentes o dolo e a relação íntima de afeto. Desse modo, para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 3. Agravo regimental desprovido. (REsp 1.684.423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2017, DJe 06/10/2017)

Na espécie, o testemunho de SAULO MOTA DIAS, corrobora com os relatos da ofendida, mormente quando este afirma ter visto a ofendida toda ensanguentada com lesões na cabeça e na altura do nariz e estava jogada no chão, do lado de fora da casa onde ocorria a festa de aniversário de sua filha (ID 7803741).

O recorrente JULIO CESAR, não negou a prática delitiva, mas asseverou que as agressões se limitaram a um empurrão na vítima que a fez cair no chão e se lesionar. Na oportunidade negou que tenha aplicado um “mata-leão” na ofendida, além de ter aplicado socos na mesma. Por fim relatou que após o empurrão foi embora. Noutro ponto, asseverou que descumpriu as medidas protetivas com o consentimento da vítima (ID 7803742).

Na hipótese, diante das evidências do acervo processual, se verificou que apensar do recorrente ter apresentado versão diferente acerca dos fatos, sua narrativa destoa do repertório processual, restando isoladas nos autos, principalmente quando confrontadas com as provas materiais e orais que indicaram o protagonismo do recorrente no evento delituoso. Por fim, acerca das medidas protetivas, o recorrente não conseguiu demonstrar o motivo do descumprimento, apresentando várias versões que não se integraram as provas dos autos.

Acerca da tese desclassificatória,
o art. 129, § 4º, do Código Penal, prescreve que:

"se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço".

Destarte, segundo se observou nos autos, operar-se o reconhecimento da atenuante do motivo de relevante valor social ou moral seria incompatível com as provas dos autos, uma vez que a dinâmica dos fatos, indicaram a perseguição sofrida pela ofendida em face do recorrente, decorrente de uma eventual infidelidade, que culminou com as lesões sofridas pela vítima (
Laudo nº 2020.04.000613-TRA). Logo,
incabível o acolhimento do pedido da defesa, pois, conforme as provas trazidas aos autos, não se observa nenhum fato capaz de caracterizar injusta provocação da vítima prevista no
art
.
129
,
§ 4º
, do
Código Penal
, tampouco que tenha agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nesses termos, constatou-se que o réu se utilizou de meio manifestamente desproporcional, desabilitando, desse modo, a apreciação da tese defensiva, devido ao não preenchimento dos requisitos cumulativos, nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. Crime contra a pessoa. Lesão corporal de natureza grave em razão do perigo de vida CP, art. 129, § 1º, II). Recurso defensivo. Pedido de absolvição ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Desprovimento. Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de provas acerca da injusta agressão e do uso de meios moderados. Requisitos do art. 25 do Código Penal não preenchidos. Versão defensiva anêmica (CPP, art. 156). Pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal. Inviabilidade. Agente que não agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Utilização de meio manifestamente desproporcional. Requisitos cumulativos não preenchidos. De ofício, fixação de honorários complementares pela apresentação das razões recursais. Incidência do art. 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11, do novo código de processo civil c/c art. 3º do código de processo penal, da resolução 11/2019 do Conselho da Magistratura desta corte e do enunciado nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido". (TJSC; ACR 0000671-87.2015.8.24.0055; Rio Negrinho; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; DJSC 09/03/2020.

Diante dos argumentos mencionados, inaplicável a desclassificação ou diminuição da pena segundo as regras do art. 129, § 4º do CP, pela total ausência de ressonância no conjunto fático-probatório, uma vez que foi o apelante que foi até onde a ofendida de se encontrava, para cometer o ilícito penal, segundo o que se extrai dos autos. Portanto, não comprovado que o apelante tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, capaz de justificar sua conduta agressiva, impõe-se o não reconhecimento da forma privilegiada da lesão causada a vítima, segundo as regras do artigo 129, § 4º, do Código Penal, mantendo-se ileso o
decisum
hostilizado em todos os seus termos.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
N
esse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE.
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da Amotio ou inversão da posse ou ainda apprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial.
no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA. cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda óue presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09).

E ainda

DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –- art. 217-A c/c art. 61, II, "f" c/c art. 71 do Código penal – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇAO – MANIFESTAÇÃO PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO ACOLHIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA EM HABEAS CORPUS - ENTENDIMENTO QUE MERECE SER SUPERADO – RECURSO DE APELAÇÃO – EFEITO DEVOLUTIVO PLENO E LIVRE FUNDAMENTAÇÃO– PEDIDO DE LIBERDADE QUE PODE SER QUESTIONADA EM VIAS PROCESSUAIS DISTINTAS – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CRIME SEXUAL – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM A NARRATIVA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME – CONTRAVENÇÃO PENAL– IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – MATÉRIA JULGADA EM RECURSOS REPETITIVO - JULGAMENTO DO TEMA Nº 1121 STJ–ATO LIBIDINOSO PERPETRADO CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE ANOS) – CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO (12107864, 12107864, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, publicado em 13/12/2022).

Na espécie, a
ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de habeas corpus, conforme previsão do RITJEPA, ou seja, na Seção de Direito ́Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, para
ratificar
in totum
os termos do
decisum
objurgado que condenou
JULIO CESAR COLARES JATI
às penas de
04(quatro) anos e 15(quinze) dias
de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais danos morais no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), equivalente a um salário mínimo, a ser corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do arbitramento, com juros de mora de 15% ao mês,
como incurso nas sanções do art.
129, §9°, do Código Penal c/c art. 7, incisos I e II da Lei 11.340/2006 e art. 24-A, c/c pedido de reparação (art. 387, inc. IV do CPP e art. 9º, §4º da Lei Maria da Penha,

nos termos da fundamentação.

E como voto

Belém, _____ de ____________________, de 2023.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/03/2023